Tribunal: TJSP
Processo: 1058754-60.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. repetição de indébito – ISS. Decisão desta Corte que condenou o Município à devolução dos valores recolhidos, cassada, em parte, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2207239-SP), que determinou novo julgamento, a fim de que se observe o art. 166 do CTN, que estabelece condições para se postular repetição tendo em vista

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, c.c. repetição de indébito – ISS. Decisão desta Corte que condenou o Município à devolução dos valores recolhidos, cassada, em parte, pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2207239-SP), que determinou novo julgamento, a fim de que se observe o art. 166 do CTN, que estabelece condições para se postular repetição tendo em vista a possiblidade de transferência do encargo financeiro a terceiro. Existência de expressa autorização do tomador do serviço para que o prestador receba os valores recolhidos indevidamente. Recurso parcialmente provido.